Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo, pela qual indeferiu pleito de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra LUANA DE ANDRADE FERREIRA, ora paciente. Em suas razões, o ilustre impetrante assevera que há excesso de prazo para a o término da fase instrutória, sobretudo em se considerando as novas diligências requeridas pelo ilustre representante do Ministério Público. Argumenta que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, LXXVIII, a garantia de um prazo razoável para a duração do processo, havendo no caso constrangimento na permanência da segregação da paciente. Além disso, alega que a prisão revela-se desproporcional na presente hipótese, considerando as condições pessoais da paciente, assim como o fato de possuir dois filhos menores de 12 anos, razão pela qual outras medidas cautelares seriam mais adequadas. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, para que possa aguardar em liberdade o julgamento do processo. Subsidiariamente, pleiteia pela concessão de prisão domiciliar, haja vista o cumprimento dos requisitos do art. 318-A do CPC. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consoante consta da denúncia apresentada pelo ilustre representante do Ministério Público, a paciente teria cometido os delitos descritos nos artigos 2o da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e 155, § 4o, II e IV do Código Penal (furto qualificado pela fraude e cometido em concurso). De acordo com a referida peça processual, a ora paciente integrava organização criminosa que atuava na instalação de dispositivos em caixas eletrônicos, com o objetivo de reter cartões de crédito dos clientes dos bancos. Com os cartões retidos, a paciente e os outros dois denunciados “se aproveitavam para ludibriar as vítimas, principalmente idosas, informando aos clientes um suposto contato telefônico fraudulento com banco, fazendo com que elas fornecessem suas senhas bancárias”. A partir dessa estratégia, na denúncia há relatos da prática de dois furtos, totalizando a quantia de R$ 10.400,00 (ID 23540303). A paciente havia sido presa em flagrante e, na audiência de custódia, realizada em 28/11/2020, foi operada a conversão para prisão preventiva (ID 23540306), com suporte nos seguintes fundamentos: “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime aparentemente cometido pelos autuados, embora não fisicamente violento, é concretamente grave e traz imensa intranquilidade à sociedade que é vítima de empreitadas criminosas dessa natureza. Inclusive, em regra, as vítimas de crimes dessa espécie são pessoas idosas, muitas vezes vulneráveis pelo parco conhecimento tecnológico, e que são submetidas a elevado estresse para solucionar problemas criados por organizações especializadas na prática de crimes dessa natureza. (...) Importante destacar que, no caso destes autos, como bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, os autuados, além de terem sido flagrados na posse de inúmeros objetos que indicam que eles estão mesmo associados para a prática de crimes, chama a atenção o fato de cada um deles vir de locais distintos do país. (...) Dessa forma, a prisão preventiva dos autuados mostra-se necessária para impedir essa aparente empreitada que os autuados pretendiam implementar no Distrito Federal”. No curso da ação penal, foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus, em 12/12/2021. Na oportunidade, a d. Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (ID 23540308). Ouvido, o ilustre representante do Parquet manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação. Além disso, reiterou pedido de diligências, consistentes em: i) juntada dos laudos periciais dos celulares apreendidos na operação policial; ii) quebra de sigilo telefônico; iii) quebra de sigilo da máquina de cartão de crédito; e, iv) requisição de documentos à Delegacia de Polícia (ID 23540959). O d. Juízo deferiu os pedidos formulados pelo d. Órgão Ministerial e indeferiu os formulados pela d. Defesa, nos seguintes termos (ID 23540960): “Passo à análise dos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas. A defesa de LUANA argumentou que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, tratando-se de ré primária, que possui residência física e filhos menores. (...) O órgão ministerial oficiou pelo indeferimento dos pedidos. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, formularam os réus pedidos anteriores de revogação de suas prisões preventivas e concessão de liberdade provisória. Para tanto, utilizaram argumentos semelhantes aos utilizados nos requerimentos de ID 83638391, todos indeferidos, com manutenção de suas prisões. Assim, diante da inexistência de fatos novos aptos a justificar a modificação de tais decisões, INDEFIRO os pedidos defensivos e mantenho a prisão preventiva dos réus.” Diante do cenário acima retratado, tenho para mim que na hipótese não se pode cogitar da existência de constrangimento ou qualquer outro tipo de abuso, que possa justificar o deferimento do provimento judicial vindicado. Com efeito, é preciso ressaltar que a legalidade da prisão preventiva, assim como a inviabilidade de substituição pela modalidade domiciliar, foram objeto de análise há poucos dias por esta egrégia Turma Criminal, no julgamento do Habeas Corpus 0750858-27, da relatoria ilustre do eminente Desembargador Mario Machado, in verbis: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta das condutas baseada na periculosidade da paciente, que, em tese, integra organização criminosa, composta por agentes de diferentes Estados da Federação, que vieram ao Distrito Federal para a prática de delitos de furto mediante fraude, aproveitando-se da vulnerabilidade de pessoas idosas. Constrição fundada nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos de paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade não constitui direito absoluto, tampouco é de aplicação imediata. Imprescindível a análise do caso concreto, a fim de averiguar a adequação da medida (art. 318, parágrafo único, do CPP). Na espécie, embora comprovada a existência de 2 (dois) filhos menores, não se demonstrou que a paciente é a única responsável por eles. Aliás, consta que a paciente deixou a cidade de Santo André/SP, onde vive com seus filhos, e veio ao Distrito Federal unir-se aos comparsas a fim de cometer crimes. Assim, não evidenciada a efetiva situação de vulnerabilidade dos filhos menores, e a real necessidade da prisão domiciliar, inviável a substituição. Ordem denegada". Por outro lado, em relação à arguição de excesso, não se configura violação ao princípio da garantia de julgamento em prazo razoável, sendo importante ressaltar que, desde a prisão em flagrante, não se completaram sequer a marca de três meses. Além disso, apesar de já ter havido o interrogatório, foram determinadas diligências consideradas essenciais para a desfecho da ação penal, relacionadas, sobretudo, à extensão da suposta organização criminosa imputada à paciente e aos demais denunciados. Sendo assim, não existindo caracterização de constrangimento ilegal, a r. decisão combatida, no momento, não se afigura merecedora de nenhum reparo. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.